Tribunal: STF
Processo: Rcl 83294
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10: NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DA FAZENDA PÚBLICA ÀS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. VIOLAÇÃO DA ADPF Nº 530/PA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Setor Público Agropecuário e Fundiário do Pará (STAFPA), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Rescisória nº 1000265-23.2024.5.00.0000, pelo qual teria sido violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

2. O reclamante alega, em síntese, que, no âmbito de ação rescisória, o TST, “mediante a técnica da interpretação conforme à Constituição, promoveu o controle de constitucionalidade do artigo 968, II, § 1º, do CPC, à luz do artigo 100 da Constituição e do precedente exarado por esse STF nos autos da ADPF 530, de modo a estender a isenção ali prevista à EMATER-PA, que ostenta natureza jurídica de empresas pública” (e-doc. 1, p. 3). 
3. Sustenta que, ao assim proceder, a decisão reclamada teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, pois “a lei processual não estendeu às empresas públicas e sociedades de economia mista, quer atuem em regime concorrencial ou não, a isenção do depósito prévio. Veja Vossa Excelência que a lei processual tampouco se valeu do conceito genérico de “fazenda pública”, ao tratar da matéria, mas indicou especificamente os entes beneficiados pela isenção legal” (e-doc. 1, p. 4).

4. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão da tramitação do Processo nº TST Ag-AR-1000265- 23.2024.5.00.0000 e dos efeitos da decisão reclamada, até que sobrevenha o julgamento final da presente reclamação. 

5. Pede a procedência do pedido na presente reclamação, a fim de que seja cassado o ato reclamado, determinando-se ao Tribunal Superior do Trabalho para que outra decisão seja prolatada, agora em observância à diretriz estampada no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

6. Em 25/09/2025, proferi decisão monocrática pela negativa de seguimento da presente reclamação (e-doc. 20), após concluir que o Juízo reclamado “não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais, tendo entendido pela ausência de exigibilidade do depósito prévio em ação rescisória ajuizada pela Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA), em razão do julgamento proferido na ADPF nº 530/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do regime de precatórios à Emater/PA, uma vez se tratar de empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equiparando-se à Fazenda Pública”, não vislumbrando naquele momento, portanto, violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.

7. Diante desta decisão, sobreveio agravo interno apontando que “o cerne da controvérsia reside no fato de que o TST, valendo-se de  interpretação extraída do julgamento da ADPF 530/DF, equiparou a EMATER/PA à Fazenda Pública para fins de isenção do depósito prévio, ainda que a decisão paradigmática do STF tenha se limitado  à aplicação do regime de precatórios.” 

É o relatório.

Decido.

8. Reanalisando o caso em tela a partir das razões veiculadas no agravo regimental interposto, mostra-se adequado reconsiderar a decisão ora agravada e dar seguimento à reclamação pelo que passo a expor.

9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

12.  Na decisão monocrática proferida em 25/09/2025 (e-doc. 15), assentei que:

“(...) 11. Compulsando os autos, contudo, observo que o Tribunal Superior do Trabalho não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal, tampouco discutiu a constitucionalidade de dispositivos infralegais, tendo entendido pela ausência de exigibilidade do depósito prévio em ação rescisória ajuizada pela Empresa de Assistência e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater/PA), em razão do julgamento proferido na ADPF nº 530/DF, na qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do regime de precatórios à Emater/PA, uma vez se tratar de empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equiparando-se à Fazenda Pública.
12. Colaciono, por oportuno, a fundamentação da decisão mantida pelo ato reclamado (e-doc. 11, p. 1-11; grifos do original e acrescentados):

“AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. HIPÓTESE DE RESCINDIBILIDADE INSCRITA NO ART. 966, V, do CPC. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 278 e 507 do CPC, E DA TESE VINCULANTE PROFERIDA NA ADPF530/PA DO STF. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ISENÇÃO. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DE DEPÓSITO PRÉVIO DE AÇÃO RESCISÓRIA. Trata-se de ação rescisória que busca rescindir acórdão proferido em ação rescisória anterior, julgada extinta sem resolução de mérito, em razão da deserção decorrente da insuficiência do valor do depósito prévio, porque sem a atualização monetária. O eg. Tribunal Regional, ao examinar a ação rescisória (nº 616 64.2019.5.08.0000) proposta pela EMATER/PA, determinou o recolhimento do depósito recursal– o que foi feito– e, considerando sanado o vício, julgou procedente a pretensão desconstitutiva, para extinguir a sentença normativa proferida nos autos do Dissídio Coletivo ajuizado pelo sindicato, diante da constatada ausência de pressuposto processual dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, o comum acordo. Esta Seção Especializada, acolhendo a preliminar trazida no recurso ordinário do sindicato, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a insuficiência do depósito prévio– porque não atualizado o valor conforme INPC -, ressaltando a preclusão em relação à alegada isenção da empresa autora, por equiparação à Fazenda Pública, conforme ADPF 530/PA. A ADPF 530/PA reconheceu que a EMATER/PA deveria se submeter ao regime de precatórios, sendo isenta de constrições judiciais, incluindo a exigência de depósito prévio. E, uma vez que a decisão do STF possui eficácia imediata e vinculante, com efeitos ex tunc, alcança, portanto, a ação da empresa, resultando na desnecessidade do depósito prévio em razão da isenção. Esta Corte já vem há muito interpretando a ADPF de forma ampla, estendendo a isenção da EMATER não apenas ao regime de precatórios, mas também às custas e depósitos processuais. Assim decidiu o Tribunal Pleno, no julgamento do E-RR-252 19.2017.5.13.0002 (Rel. Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 16/05/2023). A tese vinculante acerca das prerrogativas estendidas à empresa em questão foi julgada em 10/12/2020, posteriormente, portanto, ao ajuizamento da primeira ação rescisória, e poucos meses antes da primeira oportunidade em que a EMATER pode se manifestar nos autos a este respeito, em contrarrazões ao recurso ordinário interposto pelo sindicato. Além disso, a celeuma em torno do pressuposto processual é matéria de ordem pública, razão pela qual o tema poderia ser invocado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição ordinária, sem sucumbir aos efeitos da preclusão temporal, mas apenas consumativa. O acórdão rescindendo, ao ignorar a prerrogativa alcançada pela empresa autora e manter a deserção, violou os arts. 278 e 507 do CPC, além de desconsiderar a decisão vinculante do STF, sendo devido, portanto, o corte rescisório para que, ultrapassada a deserção da ação desconstitutiva originária, nova decisão seja proferida por esta SDC, em análise ao recurso ordinário interposto pelo sindicato. O recurso ordinário foi interposto contra decisão do Tribunal Regional, que julgou procedente o pedido de corte rescisório, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC/2015, para desconstituir a sentença normativa e extinguir o processo de Dissídio Coletivo autuado sob o nº 0000019 66.2017.5.08.0000, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, ante a falta do comum acordo. Uma vez afastados os óbices das Súmulas 83 do TST e 343 do STF, apontadas no recurso ordinário, não merece reparos o acórdão regional neste aspecto, porque em consonância com a notória jurisprudência desta Corte, no sentido da inafastabilidade do pressuposto do comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo. Todavia, ao dar o corte rescisório para extinguir o dissídio coletivo por falta de comum acordo, com fulcro no art. 114, §2º, da Constituição Federal, cumpria ao Tribunal Regional manter inalteradas as situações fáticas já constituídas no feito de origem, em relação ao reajuste salarial recebido. Assim, em judicium rescissorium, o recurso ordinário deve ser conhecido e parcialmente provido tão somente para, mantida a procedência da ação rescisória, com a desconstituição da sentença normativa do dissídio coletivo, determinar a manutenção das situações fáticas já constituídas, na forma do §3º do art. 6º da Lei 4.725/65, no período compreendido entre o cumprimento da Sentença Normativa no Dissídio Coletivo nº 19- 66.2017.5.08.0000 e o trânsito em julgado da presente ação rescisória. Prejudicado o exame do agravo interno interposto pelo STAFPA.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Ação Rescisória nº TST-Ag-AR- 1000265-23.2024.5.00.0000, em que é AGRAVANTE SIND DOS TRAB DO SETOR PUBLICO AGROPECUARIO E FUND DO EST DO PA e é AGRAVADO EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXT RURAL DO ESTADO DOPARA. 
A EMATER/PA ajuíza ação rescisória, às págs. 2/53, com pedido de tutela provisória de urgência, com fulcro no art. 966, V, do CPC/15, em que postula a desconstituição do acórdão proferido por esta SDC que, julgando o recurso ordinário interposto pelo sindicato, acolheu a preliminar de deserção e extinguiu a Ação Rescisória nº 616-64.2019.5.08.0000. 
A pretensão desconstitutiva é ancorada na alegação de violação dos arts. 2º, II, 4º, da IN 31/2007; 278, 329, 336 e 507 do CPC, e aos limites da ADPF 530/STF (art. 173, §1º, II, e §2º, CF), diante da deserção decretada em razão de depósito prévio considerado insuficiente. 
(...) 
A EMATER sustenta que a decisão rescindenda, ao decretar a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da deserção– por insuficiência do depósito prévio– e considerar inovatória e preclusa a menção ao julgamento da ADPF 530 pelo Supremo Tribunal Federal viola os arts. 2º, II, 4º, da IN 31/2007; 278, 329, 336 e 507 do CPC, e os próprios limites da aplicação da ADPF 530 /STF (art. 173, §1º, II, e §2º, CF). 
(...) 
Acerca da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da deserção da ação rescisória, observa-se igualmente presente a hipótese de rescindibilidade do acórdão proferido posteriormente ao julgamento da ADPF 530/PA, nos termos do inc. V do art. 966 do CPC.
O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADPF 530/PA, determinou que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a EMATER-PARÁ por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ocorram exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas. 
Na forma dos §§1º e 3º do art. 10 da Lei nº 9.882/99, a eficácia da decisão do STF é imediata e erga omnes, de natureza vinculante. E como não houve qualquer modulação– como se deve excepcionar, a fim de que o efeito erga omnes seja a partir do trânsito em julgado, conforme art. 11 da mesma lei– a regra é que a tese lançada na ADPF 530/STF alcance situações pretéritas, ex tunc. 
Neste ponto, antecipe-se para argumentar que não cabe eventual invocação ao óbice das Súmulas 83 do TST e 343 do STF, haja vista que, quando da prolação da decisão rescindenda (junho/2021), o Supremo Tribunal Federal já havia decidido, na referida ADPF 530/PA, pela extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à EMATER. 
E, conquanto se possa argumentar que a tese posta pela excelsa Corte estaria limitada à execução por precatórios, certo é que este c. Tribunal Superior, desde então, assentou seu entendimento no sentido de que, por analogia, também quanto à isenção de custas e depósitos a empresa estaria equiparada à Fazenda Pública, porque é entidade prestadora de serviço público em atividades típicas estatais, sem fins lucrativos ou concorrenciais. É o que demonstram os seguintes precedentes que se seguiram ao julgamento da ADPF 530/PA.
(...) 
Ainda que alguns dos precedentes acima citados digam respeito a outras empresas públicas, a ratio é a mesma, pois se firmou a compreensão de que basta que a empresa pública preste serviços públicos sem fins lucrativos, de natureza estatal e não concorrencial, como é o caso da EMATER/PA. 
(...) 
Se até o momento é essa a compreensão do Tribunal Pleno do TST em torno do tema, a tal submete-se a decisão da SDC. Portanto, o acórdão rescindendo, ao considerar a preclusão e a inovação, além da deserção da ação rescisória ajuizada em razão do depósito prévio feito a menor, quando ventilada em contrarrazões a isenção a que estaria submetida a EMATER, então autora, violou os arts. 278 e art. 507 (este último por má aplicação), ambos do CPC, além de deixar de aplicar a tese vinculante posta na ADPF 530/PA do STF, nos termos do Tema 733 do STF. 
Com base nos arts. 966, V, do CPC, julgo procedente a ação rescisória para em judicium rescindens, desconstituir a coisa julgada formada no acórdão proferido por esta c. SDC, que julgou insuficiente o depósito prévio e depois considerou inovatória e preclusa a alegação de isenção (págs. 145/150 e 167/172). 
E, em judicium rescissorium, deve esta Seção Especializada proferir novo julgamento da causa para, isentando a EMATER/PA do depósito prévio para o ajuizamento da ação rescisória, afastar a preliminar de deserção acolhida quando do exame do recurso ordinário por esta SDC e prosseguir no exame do mérito do recurso ordinário interposto pelo STAFPA, nos autos da AR–616- 64.2019.5.08.0000, o que a seguir se faz.
13. A mera leitura da decisão reclamada evidencia que não está caracterizada qualquer violação aos termos do enunciado acima transcrito, no qual se proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).”

13. Conforme já decidido naquela oportunidade, não vislumbro afastamento de incidência de dispositivo de lei por declaração velada de inconstitucionalidade, requisito indispensável ao reconhecimento de violação à Súmula Vinculante nº 10.

14. Contudo, ao retornar ao caso por ocasião do agravo interno interposto pelo reclamante, verifico que a interpretação adotada pelo Juízo de origem quanto à ADPF nº 530/PA viola a compreensão desta Corte a seguir exposta:

“REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017.
2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a  impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida.  Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018.
3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente.
4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017.
5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência.”
(ADPF nº 530-MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 10/12/2020; grifos acrescidos). 

15. Como se vê, no julgamento em referência, o Plenário desta Corte julgou procedente o pedido formulado na arguição, para afirmar que as execuções de decisões judiciais proferidas contra a Emater/PA devem ocorrer exclusivamente sob o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição, não se submetendo a estatal a constrições judiciais diversas.

16. Na decisão reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho afirma que aquela Corte “já vem há muito interpretando a ADPF de forma ampla, estendendo a isenção da EMATER não apenas ao regime de precatórios, mas também às custas e depósitos processuais” (e-doc. 20, p. 3).

17. Para esse ponto chama a atenção o ora reclamante no seu agravo, quando argumentou que “o cerne da controvérsia reside no fato de que o TST, valendo-se de  interpretação extraída do julgamento da ADPF 530/DF, equiparou a EMATER/PA à Fazenda Pública  para fins de isenção do depósito prévio, ainda que a decisão paradigmática do STF tenha se limitado  à aplicação do regime de precatórios”.

18. A extensão da compreensão dada ao precedente, de modo a aplicá-los para além do regime de precatórios, contraria a compreensão das duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. BENEFÍCIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 233/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 33/PA, 114/PI, 250/DF, 275/PB, 405/RJ, 437/CE, 485/AM, 513/MA, 524/DF, 530/PA, 542/SC, 556/RN, 616/BA, 620/RN, 664/ES, 670/PI, 789/MA, 890/DF e 1.012/PA, especificamente em relação à submissão da reclamante ao regime de precatórios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos referidos precedentes vinculantes. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes indicados, uma vez que negou a submissão da agravante ao regime de precatórios. 4. Quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que os precedentes vinculantes apontados não estendem às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios. 5. Não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, quanto ao pedido de isenção de custas judiciais, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação nesses casos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.”  
(Rcl nº 79.061-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.9.2025, grifos nossos). 
“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 33, 114, 250, 275, 405, 437, 485, 513, 524, 530, 542, 556, 616, 620, 664, 670, 789, 890 e 1.012. Pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública a empresa pública prestadora de serviços essenciais de natureza não concorrencial. Isenção de custas processuais. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 
1. Não há aderência estrita entre a temática constitucional decidida pelo STF nas ações paradigmas (execução pelo regime de precatórios) e a pretensão de extensão de prerrogativas processuais legais da Fazenda Pública (atinentes ao recolhimento de custas e preparo ou prazos processuais diferenciados). 
2. Agravo regimental não provido.” 
(Rcl nº 72.532-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 04/02/2025; grifos nossos).

19. Nesse mesmo sentido, os seguintes pronunciamentos monocráticos aos quais adiro: Rcl nº  84.124/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/09/2025, p. 09/09/2025; Rcl nº 72.594/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/12/2024, p. 07/01/2025; Rcl nº 87.182/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/11/2025, p. 11/11/2025; Rcl nº 83.311/PE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27/08/2025, p. 29/08/2025; Rcl nº 80.714/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 24/06/2025, p. 25/06/2025.

20. Ante o exposto, reconsidero a decisão de 26/09/2025 e julgo procedente o pedido para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho e determinar que outro seja proferido, consideradas as diretrizes fixadas na ADPF nº 530/PA. Prejudicado o agravo interno. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator